Tribunal: TJMT
Processo: 0005037-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005037-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.332.229/0001-99 (APELADO), IONY REZENDE DURIGAN - CPF: 395.961.251-68 (APELADO), MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - CPF: 722.865.551-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), IONY REZENDE DURIGAN - CPF: 395.961.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.332.229/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – SENTENÇA QUE DETERMINA A REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E CONDENA A CONCESSIONÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA/APELADA – DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA AUTORA/RECORRENTE ADESIVA NÃO COMPROVADA – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DO RATEIO EM 50% PARA CADA LITIGANTE E DO PERCENTUAL FIXADO–
RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS
.

1- O interesse processual
“deve ser aferido em abstrato, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante."
(STJ, REsp 1.249.482/BA).
In casu
, evidente a necessidade da tutela, representada pela garantia do direito de ver declarada a inexigibilidade ou determinada a revisão da fatura que reputa indevida, bem como de ser indenizada pela prática de atos ilícitos e, também, utilidade da demanda, observado que do processo poderia resultar, como resultou, proveito à Apelada. Acrescentando aos elementos da condição da ação, a adequação, ou seja, o acerto no procedimento escolhido pela Recorrida para o fim colimado (Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais), não há dúvida de que presente o requisito exigido pelo inciso III, do artigo 330, da Lei de Ritos.

2- Invertido o ônus da prova, competia à Concessionária/Apelante comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da Apelada ou de terceiro, para ver afastada a sua responsabilidade. Isso é, a Apelante deveria trazer provas de que o valor da fatura impugnada está correto e que não houve falha na prestação do serviço, pois não houve interrupção do serviço essencial pelo período de 04h (quatro horas) no mês de novembro de 2015; entretanto, não trouxe provas de suas alegações. Aliás, a Apelante não trouxe um documento sequer capaz de refutar os argumentos e as provas documental e testemunhal produzidas pela Apelada.

3- Consoante a orientação do STJ, para pessoa jurídica, o dano moral exige prejuízo à honra objetiva, isso é, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, etc. Logo, a ofensa à honra objetiva da empresa depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente na sua credibilidade ou reputação. Na hipótese, diante da falta de prova da ofensa moral objetiva, não há falar em dano moral indenizável.

4-
"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos."
(EDcl no REsp 953.460/MG) e,
“formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca”
. (STJ - AgInt no REsp: 1746210 PR 2018/0136931-0). No caso, quando ajuizou a demanda a Autora/Recorrente adesiva requereu a declaração de inexigibilidade da fatura do mês de dezembro de 2015, subsidiariamente requereu a sua revisão, bem como a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; somente o pedido subsidiário de revisão da fatura e os danos materiais foram acolhidos, motivo pelo qual é mantido o capítulo da sentença que condenou cada parte ao pagamento de 50% das verbas de sucumbência.

5- Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando estipulados de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a causa é de baixa complexidade, de modo que não sobressai motivo justificável para elevar o percentual fixado – 10% (dez por cento) do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 0005037-43.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e Recurso Adesivo manejado pela empresa
Pão Nobre Indústria e Comércio de Alimentos Eireli - EPP
, com o intuito de reformar a sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Cancelamento de Débito c/c Danos Morais ajuizada pela Recorrente adesiva.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Julgador confirmou a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, compeliu a Apelante a realizar a revisão do consumo da fatura de energia elétrica do mês de dezembro de 2015, bem como condenou a Concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.203,34 (vinte e quatro mil, duzentos e três reais e trinta e quatro centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo.

Em suas razões recursais, a Energisa requer a concessão de efeito suspensivo ao Apelo.

Suscita preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que sequer houve tentativa de solução na via administrativa antes da propositura da demanda.

No mérito, argumenta que realizou vistoria na Unidade Consumidora registrada em nome da Apelada e que não encontrou qualquer irregularidade capaz de influenciar no consumo de energia.

Aduz que, no mês de dezembro, a produção e consumo de alguns setores aumenta, e ressalva que em que pese haja informação de que os
containers
foram retirados, não há prova da data exata desse fato; assim, no seu entender, o Juiz proferiu sentença com base em suposição.

Sustenta que não há dúvida sobre a regularidade da fatura de consumo e que não há prova capaz de desconstituí-la.

Insurge-se quanto à condenação aos danos materiais, sob a tese de que as fotografias juntadas com a exordial são insuficientes para comprovar o perecimento dos alimentos e o nexo causal entre as supostas oscilações de energia e o prejuízo material.

Ao final, pugna pelo provimento do Apelo e a improcedência integral dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 92906991.

No Recurso Adesivo, a Pão Nobre Indústria e Comércio de Alimentos almeja a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais, afastada sua condenação ao pagamento de parte das verbas de sucumbência e majorados os honorários advocatícios fixados em seu favor.

Contrarrazões da Energisa S.A. no Id. 101982473.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se extrai do Id. 93519981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A empresa Pão Nobre Indústria e Comércio de Alimentos ajuizou a Ação Declaratória de Cancelamento de Débito c/c Danos Morais e Materiais em 15/02/2016, aduzindo que atua no ramo de massas e pães congelados e, por consequência, é imprescindível que o fornecimento de energia elétrica seja constante e estável, já que seus produtos são mantidos a temperatura mínima de -20°C e qualquer variação acarreta prejuízo.

Relatou que, em dezembro de 2015, recebeu fatura de energia elétrica com vencimento em 04/01/2016, no valor de R$ 44.622,07 (quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e sete centavos), e argumentou que a cobrança não está correta, pois naquele mês não pode ter havido aumento do consumo de energia, já que de novembro de 2015 até 30 de dezembro de 2015, deixou de utilizar os
containers
que congelava os produtos que, por sua vez, eram alimentados por energia elétrica.

Aduziu que deixou de utilizar os
containers
porque adquiriu uma câmara frigorífica para melhor acomodar os produtos, que foi montada e instalada no pátio da empresa.

Asseverou que durante o prazo em que a câmara estava sendo montada e instalada, ou seja, no mês de dezembro de 2015, os produtos ficaram armazenados em carreta de sua propriedade, motivo pelo qual alegou ser inadmissível o aumento do consumo de energia exatamente no período de tempo em que deixou de utilizar os
containers
.

Sustentou que, inconformado com a cobrança, em 13/01/2016, seu sócio se dirigiu ao Procon, registrou reclamação; entretanto, embora tenha sido intimada para prestar esclarecimentos, a Energisa não se manifestou.

Assim, requereu a declaração de inexigibilidade da fatura do mês de dezembro de 2015, ou que fosse determinada a revisão do consumo daquele mês.

De outro norte, requereu a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do perecimento de produtos ocasionado por constantes quedas de energia, especialmente no mês de novembro de 2015.

Alegou que naquele mês, em virtude de queda de energia, sofreu prejuízo de R$ 24.203,34 (vinte e quatro mil, duzentos e três reais e trinta e quatro centavos), pois as massas descongelaram e perderam a qualidade para o consumo.

Argumentou que o “apagão” durou cerca de 04h (quatro horas) e, embora seus funcionários tenham ligado no 0800 fornecido pela Concessionária pedindo urgência no restabelecimento da energia, o longo tempo acabou por gerar o perecimento das massas.

Também requereu a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por dano moral porque
“registrou consumo totalmente irreal e ilegal que não reflete a realidade de consumo da empresa”
, também porque não compareceu na audiência do Procon e não justificou sua falta e, ainda, porque
“obriga a autora a pagar as faturas sob pena de negativar o nome da mesma nos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspender o fornecimento de energia elétrica causando danos infindáveis à mesma.”

Para comprovar o alegado, a empresa juntou aos autos fotografias dos
containers
, do caminhão, da montagem e instalação da câmara fria, dos produtos perecidos, além da Carta de Informações Preliminares envida pelo Procon, as faturas dos meses de novembro e dezembro de 2015, e janeiro de 2016, relação dos produtos que pereceram e o valor total do prejuízo, e o Contato de Compra e Venda de Câmara Frigorífica.

A Julgadora singular deferiu o pedido liminar e obstou a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a cobrança da fatura do mês de dezembro de 2015, impediu a inscrição do nome da empresa nos órgãos de restrição ao crédito e, na mesma oportunidade,
acolheu o pedido de inversão do ônus da prova.

Ao apresentar defesa, a Energisa Mato Grosso alegou que os fatos descritos na inicial evidenciam o
“mero inconformismo”
da Autora quanto ao valor cobrado na fatura de dezembro de 2015.

Sustentou que a empresa Pão Nobre
“vem reiteradamente fazer pedido de revisão de consumo de fatura mensal, mesmo já tendo sido informada e esclarecida quanto à correta aferição do valor constante nas fatura em questão, bem como à ausência de irregularidade no aparelho medidor de consumo de energia elétrica, e ainda de todo o procedimento adotado.”

Ressaltou que a empresa apresentou reclamação administrativa quanto ao valor cobrado na fatura do mês 12/2015 e, em total atenção ao usuário, realizou vistoria na unidade consumidora e constatou que o consumo está correto, porque não encontrou qualquer irregularidade capaz de alterar o que foi auferido.

Ressalvou que, no mês de dezembro, o consumo de energia elétrica aumenta, inclusive devido ao uso de decorações natalinas. Ou seja, argumentou que
“mesmo se os containers houvessem sido retirados, ainda haveria aumento de consumo devido ao aumento na produção, bem como o uso de decorações, as quais utilizam muita energia elétrica.”

Informou que a empresa também estava pagando mais pela energia, porque estava em vigor a bandeira tarifária da cor vermelha.

Insurgiu-se quanto aos pedidos de cancelamento e/ou revisão da fatura, de condenação aos danos materiais e morais.
Todavia
,
para comprovar suas teses, carreou para os autos,
tão-somente
, os dados cadastrais da empresa Autora e o “Histórico de Contas do Cliente” onde consta a informação de pagamento das faturas dos meses de julho de 2014, fevereiro a novembro de 2015 e janeiro de 2016, e que estavam pendentes as faturas de dezembro de 2015 (objeto da lide) e a de janeiro de 2016
.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas.

A empresa Pão Nobre requereu a juntada das faturas dos últimos 12 (doze) meses posteriores à propositura da demanda, bem como requereu a produção de prova testemunhal.
A Energisa informou que não tinha interesse na produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide
.

Deferido o pedido de juntada das faturas dos meses de março de 2016 até janeiro de 2019, na audiência colheu-se o depoimento pessoal da representante da empresa Pão Nobre e da preposta da Energisa, e foram inquiridas as testemunhas arroladas pela Autora.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Julgador confirmou a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, compeliu a Apelante a realizar a revisão do consumo da fatura de energia elétrica do mês de dezembro de 2015, bem como condenou a Concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.203,34 (vinte e quatro mil, duzentos e três reais e trinta e quatro centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o efetivo prejuízo.

A Energisa S.A. suscita
preliminar de falta de interesse de agir
, ao argumento de que sequer houve tentativa de solução na via administrativa antes da propositura da demanda.

A tese não comporta guarida.

Primeiro, porque a empresa Recorrida comprovou que antes de ajuizar a demanda tentou resolver a questão por meio do Procon.

Segundo, porque conforme exposto neste voto, a própria Recorrente afirmou na Contestação que a empresa promoveu reclamação administrativa e que não constatou qualquer irregularidade no medidor.

Ademais, sabe-se que há falta de interesse de agir quando a parte não tem necessidade de vir a juízo para atingir o objetivo almejado, quando os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou ainda, nos casos em que a providência almejada for inadequada, desde que tais circunstâncias sejam verificadas de plano.

Com efeito, de acordo com o STJ, o interesse processual
“
deve ser aferido em abstrato
, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante."
(STJ, REsp 1.249.482/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2011). (sem grifos no original)

Na hipótese, está evidente a necessidade da tutela, representada pela garantia do direito de ver declarada a inexigibilidade ou determinada a revisão da fatura que reputa indevida, bem como de ser indenizada pela prática de atos ilícitos e, também, utilidade da demanda, observado que do processo poderia resultar, como resultou, proveito à Apelada. Acrescentando aos elementos da condição da ação, a adequação, ou seja, o acerto no procedimento escolhido pela Recorrida para o fim colimado (Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais), não há dúvida de que presente o requisito exigido pelo inciso III, do artigo 330, da Lei de Ritos.

Logo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, a Concessionária argumenta que realizou vistoria na Unidade Consumidora registrada em nome da Apelada e que não encontrou qualquer irregularidade capaz de influenciar no consumo de energia.

Aduz que no mês de dezembro a produção e consumo de alguns setores aumenta, e ressalva que em que pese haja informação de que os
containers
foram retirados, não há prova da data exata desse fato; assim, no seu entender, o Juiz proferiu sentença com base em suposição.

Sustenta que não há dúvida sobre a regularidade da fatura de consumo e que não há prova capaz de desconstituí-la.

Insurge-se quanto à condenação aos danos materiais, sob a tese de que as fotografias juntadas com a exordial são insuficientes para comprovar o perecimento dos alimentos e o nexo causal entre as supostas oscilações de energia e o prejuízo material.

Inobstante todos os argumentos expostos pela Apelante, do relato do andamento processual, ressai evidente que a sentença
não
comporta reforma. Isso porque, invertido o ônus da prova, competia à Recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da Apelada ou de terceiro, para ver afastada a sua responsabilidade.

Ou seja, competia à Recorrente comprovar que o valor da fatura impugnada está correto e que não houve falha na prestação do serviço, pois não ocorreu interrupção do serviço essencial pelo período de 04h (quatro horas) no mês de novembro de 2015; entretanto, não trouxe provas de suas alegações.
Aliás, a Apelante não trouxe um documento sequer capaz de refutar os argumentos e as provas produzidas pela Apelada.

Assim, não há como reformar a sentença com fundamento no simples argumento de que em dezembro é cobrada tarifa com base em “bandeira vermelha” ou que não há provas de que os produtos pereceram por falha na prestação do serviço, em especial quando se leva em consideração que a Apelada trouxe fotografias dos
containers
desligados, juntou o Contrato de aquisição da câmara frigorífica assinado em 03/09/2015, com data de previsão para conclusão da instalação em 30/12/2015; além de fotografias dos produtos impróprios para o consumo, fatos que foram corroborados pelas testemunhas.

Em outros termos, a Apelante deveria ter feito provas de que no mês de novembro de 2015 não ocorreu a queda de energia pelo período de tempo alegado pela Recorrida, bem como deveria ter juntado documentos capazes de comprovar a legalidade da cobrança; entretanto, sequer trouxe o suposto laudo de vistoria que constatou a inexistência de irregularidade no medidor.

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença e o desprovimento do Recurso de Apelação.

De igual modo, o pedido de reforma formulado pela empresa Pão Nobre Indústria e Comércio de Alimentos também não comporta guarida.

A Recorrente almeja a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais; contudo, consoante a jurisprudência pacífica do STJ, para pessoa jurídica, o dano moral exige prejuízo à honra objetiva, isso é, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade etc. Logo, a ofensa à honra objetiva da empresa depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente na sua credibilidade ou reputação.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02.
PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE
.
1. Ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais decorrentes de atraso na conclusão das obras necessárias para o aumento da potência elétrica na área de atividade da recorrida, o que prejudicou seu projeto de aumento da comercialização de picolés e sorvetes durante o verão. 2. Recurso especial interposto em: 03/12/2018; conclusos ao gabinete em: 07/05/2019; aplicação do CPC/15. 3.
O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral
4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6.
As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral
. 7.
A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação
. 8.
A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento,
revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo
à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação)
. 9.
É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa)
. Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provid
o. (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019). (sem grifos no original)

Logo, diante da falta de prova da ofensa moral objetiva, não há falar em dano moral indenizável.

A Recorrente adesiva também requer seja afastada sua condenação ao pagamento de parte das verbas de sucumbência.

O pedido de reforma deve ser rejeitado porque há muito
"a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos."
(EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

Na hipótese, quando ajuizou a demanda, a Apelante requereu a declaração de inexigibilidade da fatura do mês de dezembro de 2015, subsidiariamente requereu a sua revisão, e ainda pugnou a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O pedido de revisão da fatura foi acolhido, assim como o de indenização por danos materiais.

Ou seja, o pedido principal (de declaração de nulidade da fatura) foi rejeitado e, de igual modo, o de indenização por dano moral; logo, inconteste que há sucumbência recíproca e que as partes devem arcar, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) das verbas sucumbenciais.

Com efeito,
“formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca”
. (STJ - AgInt no REsp: 1746210 PR 2018/0136931-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

Por fim, no que concerne ao pedido de majoração da verba honorária fixada em seu favor, melhor sorte não lhe assiste.

Ao fixar os honorários advocatícios, o Julgador sentenciante respeitou aos preceitos do artigo 85 do Código de Processo Civil. A causa é de baixa complexidade, de modo que não vejo motivo justificável para elevar o percentual fixado – 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação e ao Recurso Adesivo
e mantenho hígida a sentença recorrida.

Diante do desprovimento integral de ambos os Recursos, atenta à orientação do STJ, considerando que os dois litigantes foram condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais pelo Juiz
a quo
, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021